Tribunal: TJES
Processo: 5000080-96.2020.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-96.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILCE CLEIA RODRIGUES MEDICI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DA EMENTA, DA INDICAÇÃO DO VOTO E DA DISPOSITIVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO, em face do acórdão que conheceu o recurso inominado interposto e, por maioria, deu parcial provimento ao mérito para extinguir a ação em razão da incompetência dos juizados especiais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Em relação aos embargos opostos, sustenta a parte embargante a existência de contradição, omissão e erro material na ementa e no movimento lançado no PJe, além de apontar omissão quanto à ausência da dispensa da condenação em custas e honorários, à luz do resultado do julgamento do recurso.

Da análise dos autos, noto que assiste razão a parte embargante, de modo que para eliminar o erro material quanto a ementa. Assim, onde se lê:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO COM RESSALVA DOS VALORES JÁ PAGOS PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, constituindo risco próprio da atividade empresarial (fortuito interno). A contratação de empréstimo consignado em conta bancária não reconhecida pelo consumidor caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando a responsabilização da instituição financeira independentemente de culpa. O dever de segurança impõe às cooperativas de crédito a verificação da idoneidade das operações realizadas, utilizando mecanismos eficazes contra fraudes.”

Leia-se:

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO AMPLA NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA.
”

Onde se lê: “VOTO VENCEDOR”.
Passa a constar:
“VOTO DO RELATOR”.

Ainda,
onde lê-se:
“Conhecido o recurso de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 00.815.319/0001-75 (RECORRENTE) e não-provido”
passa a constar:
“Conhecido o recurso de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 00.815.319/0001-75 (RECORRENTE) e
provido
. Devendo proceder a correção via PJe.

Por fim, quanto a condenação de custas e honorários, embora desnecessária qualquer retificação substancial (já que não há condenação no dispositivo exposto pelo voto vencedor), a complementação ora realizada a seguir afasta dúvidas interpretativas e preserva a exata delimitação subjetiva da relação processual.

O
nde se lê
: “CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar extinto o processo sem exame de mérito. É como voto."
Passa a constar:
"CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar extinto o processo sem exame de mérito.
Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento
”.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos.
DOU PROVIMENTO
aos embargos opostos apenas para corrigir o erro material no acórdão em relação a redação da ementa proferida, o título contido no documento, o movimento do sistema relacionado ao resultado do julgamento e a dispensa ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)